Tribunal: TCU
Processo: 011.997/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à alteração da pensão militar de George Alexandre da Silva Belgues, Gricia Belmira da Silva Belgues de Oliveira e de Patrícia Belmiro da Silva Belgues e Silva, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito do ato constante da peça 4, relativo à reversão da pensão militar em favor de Gricia Belmira da Silva Belgues de Oliveira e de Patrícia Belmiro da Silva Belgues e Silva, com supedâneo no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência aos interessados do inteiro teor deste Acórdão, alertando-os no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação deste d ecisum ; 9.4.3. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão militar de George Alexandre da Silva Belgues, Gricia Belmira da Silva Belgues de Oliveira e de Patrícia Belmiro da Silva Belgues e Silva, considerando como base de cálculo posto/graduação de Subtenente, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército; 9.6. determinar à AudPessoal que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste aresto; 9.6.2. arquive os autos.